Tribunal: TJDFT
Processo: 0702011-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATAÇÃO VERBAL. ACERVO PROBATÓRIO DESFAVORÁVEL. MANDATO SOLIDÁRIO. CONTRATO ESCRITO COM UMA DAS ADVOGADAS OUTORGADAS. ÚNICA RELAÇÃO MATERIAL.
1. Pelo teor do instrumento de procuração juntado aos autos do processo de arrolamento, dúvida não há de que se trata de mandato solidário (art. 672, CC), já que houve expressa previsão para que qualquer dos outorgados atuassem no processo, sem nenhuma atribuição específica de tarefa. Em outros termos, qualquer dos outorgados poderia atuar livremente na condução do feito, inclusive, repisa-se, substituindo-se reciprocamente.
2. Os elementos de prova constantes no processo evidenciam que o autor/apelante, diversamente do que alega, atuou no processo de inventário sob a mesma relação material entabulada, por escrito, com a outra advogada, e não por força de pacto autônomo com o réu. Pelo cotejo do acervo probatório, não é possível concluir que o réu/apelado tenha contratado verbalmente, e de modo autônomo, os serviços do autor/apelante.
3. Seria bastante razoável esperar que, uma vez que os serviços, na linha do que defendido pelo apelante, seriam prestados por dois advogados por meio de contratos autônomos, a despeito destes advogados serem irmãos, atuarem no mesmo escritório e constarem de um único instrumento de procuração, que tal circunstância peculiar fosse apresentada ao cliente de maneira clara e expressa, justamente a fim de preservar o interesse de todos os envolvidos, o que não se observou na espécie.
4. Recurso conhecido e desprovido.